Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732213-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: TERESINHA DE JESUS CARVALHO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29749171) interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de cumprimento de sentença, efetivou a penhora do valor bloqueado de R$ 95.224,99 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos. Eis o teor do r. decisório (ID 105180440 dos autos de referência): O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada (R$ 95.224,99), conforme ordem SISBAJUD de ID 104522529. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que informe se dá quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita. Inconformado, alega a recorrente que a multa cominatória de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil) aplicada deve ser afastada, porque a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico em 5.8.2015 e, intimada a operadora quanto ao home care em 18.8.2015, o tratamento foi autorizado, porém as condições para implantação do home care foram disponibilizadas apenas em 3.9.2015 em razão do estado grave e de várias intercorrências de internações hospitalares da beneficiária. Defende que, ante o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, não haveria valores a serem executados. Subsidiariamente, pretende a redução das astreintes fixadas. Requer a suspensão da decisão agravada para impedir o levantamento da quantia bloqueada e, no mérito, o acolhimento da impugnação para que seja afastada a cobrança ou reduzida a patamares módicos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da penhora realizada, pois, conforme assentando na decisão de ID 104522524 dos autos de referência, datada de 29.9.2021, o documento de ID 64832035 - pg. 181, que o executado afirma comprovar o cumprimento da tutela de urgência, está ilegível. Também asseverou que a autorização do home care deveria ter sido após alta hospitalar e, sem o respectivo termo, mas somente o prontuário, verificou-se que apenas a partir de 21.8.2015 a enferma ficou à espera do tratamento domiciliar, passando-se a considerar atraso no cumprimento do comando judicial apenas entre os dias 21.8.015 e 3.9.2015, reduzindo a multa para o valor histórico de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), correspondente a 14 (quatorze dias) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, consignou-se a ausência de enriquecimento ilícito do espólio, porquanto a multa foi aplicada “para compelir o réu a cumprir com a obrigação de fazer, o que não foi feito a tempo e a modo, devendo, por conseguinte, responder por sua conduta.” Desse modo, não prospera a pretensão de retirada das astreintes, uma vez que não foi afastado o reconhecimento do efetivo descumprimento da ordem judicial. Não se vislumbra, destarte, a possibilidade de haver a excepcional redução da multa, uma vez não caracterizada alegada exorbitância ou desproporcionalidade com a obrigação de manutenção domiciliar da saúde da beneficiária após cirurgia de introdução de sonda gástrica para se alimentar, receber líquidos e medicamentos. A respeito do tema, confira-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE.DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PERIÓDICA ACUMULADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E CUMULATIVAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA EM BUSCA DA MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUISITOS PARA REDUÇÃO AUSENTES NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE LIMITE DE VALOR PARA A ACUMULAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS. 1- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da alegada negativa de prestação jurisdicional: (i) se o valor acumulado da multa é transmissível aos herdeiros em virtude do falecimento da paciente no curso da ação; (ii) se houve descumprimento da decisão liminar e, consequentemente, a incidência das astreintes; (iii) se, na hipótese, é admissível a redução do valor da multa periódica acumulada. 2- Não há que se falar em omissão ou em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o acórdão recorrido, a partir de determinados elementos de fato e de prova, reitera a existência de descumprimento anteriormente reconhecida por ocasião do julgamento da apelação interposta ainda na fase de conhecimento. 3- Na esteira da jurisprudência desta Corte, as astreintes são transmissíveis aos sucessores da parte após o seu falecimento, ainda que tenham sido aplicadas em decorrência de obrigação personalíssima. Precedente. 4- Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer. 5- Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo. 6- Para que se examine a possibilidade de redução da multa periódica acumulada, não são relevantes, por si sós, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limite de valor para a acumulação da multa, circunstâncias que apenas eventualmente podem ser consideradas no exame da situação concreta submetida à apreciação do Poder Judiciário. 7- Na hipótese, o descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, reconhecido na fase de conhecimento e na fase de cumprimento da sentença, perdurou por 365 dias e somente cessou em razão do falecimento da paciente, de modo que o valor da multa periódica acumulada, de R$ 365.000,00, embora nominalmente elevado, é representativo de uma multa diária fixada em valor proporcional e que atingiu esse patamar em virtude exclusivamente da recalcitrância da devedora. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1840280/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 09/09/2021) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador